Tribunal: STF
Processo: RE 94407
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
ACUMULAÇÃO. CARGO PÚBLICO E EMPREGO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.-
A NORMA PROIBITIVA DO PARAGRAFO 2. DO ART. 99 DA CONSTITUIÇÃO TEM
APLICAÇÃO NECESSARIA AOS ESTADOS, E ABRANGENTE DE QUALQUER ESPÉCIE
DE VINCULO EMPREGATICIO, SEJA ESTATUTARIO OU TRABALHISTA,
COMPREENDENDO AUTARQUIAS, EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.